Tribunal: TJMT
Processo: 1004149-39.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004149-39.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MILTON PEDRO CORREIA - CPF: 003.410.603-05 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELE COSTA DA SILVA SILVA - CPF: 909.817.232-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 129, §13º, ART. 140 E ART. 163, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO – MONTANTE QUE NÃO FOI RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS –
REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO
– POSSIBILIDADE
– PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, QUE ESTÁ SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E AUFERE RENDA MENSAL DE UM SALÁRIO-MÍNIMO – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS DO PRÓPRIO SUSTENTO – EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA PELA AUTORIDADE TIDA POR COATORA – PACIENTE EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 20 (VINTE) DIAS – NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA FIANÇA REDUZIDA EM SEDE DE LIMINAR –
ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$1.302,00 (mil trezentos e dois reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no
art.
325, § 1º, inciso I e art. 350,
caput
, ambos do CPP
.

Ordem concedida
para cassar a liminar parcialmente deferida e
dispensar a fiança outrora estabelecida
, mantendo, contudo, incólumes as demais providências acautelatórias fixadas.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

MILTON PEDRO CORREIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
que o mantém recolhido ao cárcere desde a data de 05/03/2023, com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
, por ter sido
beneficiado com a liberdade provisória
após o cometimento, em tese, das condutas ilícitas descritas no
art. 129, §13º, art. 140 e art. 163, todos do Código Penal
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, assevera o i. Defensor Público que por ocasião da homologação da prisão em flagrante, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia, a d. autoridade judiciária de 1º grau concedeu ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, dentre as quais, o pagamento de fiança no
quantum
de 01 (um) salário mínimo – ou seja, o equivalente a R$1.302,00 (mil trezentos e dois reais);
quantia que, até o momento, não foi quitada pelo increpado por ausência de condições econômicas
, submetendo o paciente à custódia provisória, nada obstante
inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
.

Nessa esteira, alega que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste
writ
, principalmente se, para além de ser hipossuficiente e assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, o flagrado
“muito provavelmente terá direito ao regime aberto de cumprimento de pena”
(sic).

Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para que seja afastada a exigência do pagamento da caução arbitrada como condição para conceder a liberdade ao paciente, nos termos dos arts. 310, III, 325, §1º e art. 350, ambos do CPP, com a expedição do alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação eletrônica registrada sob o ID 160211658 e ID 160211659.

A tutela de urgência foi
parcialmente

deferida
“apenas para reduzir no quantitativo máximo de 2/3 (dois terços) a fiança arbitrada em prol do paciente MILTON PEDRO CORREIA, com fulcro no art. 325, §1º, inc. II, do CPP, devendo o juízo a quo, após o efetivo pagamento do novel montante fixado, expedir o competente alvará de soltura”.

(ID

160578187), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos do processo eletrônico, mediante a juntada do documento digital sob o ID 161733669.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, sustentando que “
havendo elementos nos autos aptos a demonstrar a hipossuficiência do Paciente, tenho que a isenção do recolhimento da fiança é imposição legal”
(ID 164255665).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
MILTON PEDRO CORREIA
foi preso em flagrante delito no dia
05/03/2023
, em razão do suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 129, §13º, art. 140 e art. 163, todos do Código Penal
.

O auto flagrancial foi remetido ao Poder Judiciário e, na mesma data, o MM. Juiz Plantonista
homologou a prisão em flagrante do paciente
, bem assim,
deferiu a liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança arbitrada em 01 (um) salário mínimo,
além do comparecimento bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades. Todavia, até a data em que
impetrado este remédio heroico, referido montante não havia sido quitado pelo increpado, ao argumento de que lhe faltam condições econômicas, sendo, pois, mantido em cárcere de forma ilegal, uma vez que reconhecida em primeira instância a inexistência do
periculum libertatis
.

Irresignado, insurge-se o i. Defensor Público alegando que a manutenção do ergástulo configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De início, cumpre destacar que, em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado, tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito. Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, §1º, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”
– destaquei
.

Partindo dessas premissas, analisando a prova pré-constituída e os argumentos vertidos na exordial do
writ
, verifico
que embora tenha concedido a redução do
quantum
da fiança em sede de liminar, não há nos autos qualquer evidência de que o ora paciente tenha adimplido o valor arbitrado. Aliás, nas informações prestadas pela autoridade
tida por coatora, consta que o increpado foi posto em liberdade no dia
16/03/2023
e
concedido prazo de 30 (trinta) dias para quitação da fiança reduzida nessa instância superior
. E, em consulta ao
Auto de Prisão em Flagrante nº. 1002173-56.2023.8.11.0045
, observa-se que desde o cumprimento do aludido Alvará de Soltura, não há informações acerca do pagamento da fiança diminuída, o que, com mais razão ainda, gera a presunção de que o paciente, de fato, não possuí condições econômicas para tanto.

Como se vê, o d. juízo de primeira instância concluiu pela inexistência do
periculum libertatis
,

ENCONTRANDO-SE O ORA PACIENTE EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 20 (VINTE) DIAS
e, não obstante estabelecido prazo de 30 (trinta) dias para pagamento da fiança, o increpado, até o presente momento, não recolheu a condição pecuniária que lhe foi imposta
,
muito provavelmente em razão da alegada situação de hipossuficiência em que vive
;
o que pode inclusive, ser confirmado pela observação de que sua defesa técnica está sendo patrocinada pela Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Desta forma, em consonância com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, entendo que a medida liminar parcialmente deferida há de ser cassada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do pagamento da fiança reduzida,
máxime
porque o próprio magistrado
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar e soltou o ora paciente,

devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, §1º, inciso I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

Ademais, entendo por apropriada a submissão do increpado às obrigações constantes nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, impondo-lhe, ainda, o cumprimento das seguintes medidas cautelares do art. 319 do CPP (
sem prejuízo da fixação de outras pelo d. juízo
a quo
, se entender cabíveis
):

1.

Manter seu endereço atualizado nos autos, ficando vedada a alteração de residência sem prévia comunicação ao Juízo;

2.

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for devidamente convocado;

3.

Não ausentar-se da Comarca em que reside por período superior a 15 (quinze) dias sem prévia autorização do Juízo;

4.

Não se envolver em qualquer prática delitiva.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das medidas cautelares acima elencadas, tampouco das demais providências judiciais eventualmente estabelecidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau; valendo acrescentar, outrossim, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
,

a fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada em face do paciente
MILTON PEDRO CORREIA
,

mantendo, contudo, as demais providências condicionantes da benesse fixadas no corpo deste voto, bem assim aquelas eventualmente estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023